Tribunal: STF
Processo: ARE 1576741
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INC. XII DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.846/2023. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AUTONOMIA DAS PENAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO  
DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS SOBRE CADA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, pelo qual provido o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal, para afastar o benefício do indulto ao agravante. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO Nº 11.846/2023. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. ART. 2º, XII, DO DECRETO Nº 11.846/2023. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS QUANTO A CADA UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SUBSTITUTIVAS, CONSIDERADAS ISOLADAMENTE. AUTONOMIA DAS PENAS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, SALVO QUANTO À EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo em execução penal, interposto contra decisão do juízo da execução, que declarou extinta a punibilidade do ora agravado, em virtude de concessão de indulto, com fulcro no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento de atendimento dos requisitos objetivos no que diz respeito à totalidade das penas restritivas de direitos substitutivas. 



    II. Questão em discussão: 



    2. A questão em discussão é se aferição do cumprimento dos requisitos objetivos para concessão de indulto, com fulcro no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, deve ser feita quanto às penas restritivas de direitos substitutivas, consideradas isoladamente, ou não. 



    III. Razões de decidir: 



    3. Preliminar de trânsito em julgado quanto à extinção de punibilidade no tocante à pena de multa. O Magistrado de Primeiro Grau, com esteio no art. 2º, X, e 8º, do Decreto nº 11.846/2023, declarou a extinção de punibilidade do ora agravado no que diz respeito à pena de multa. Nas razões recursais relativas ao agravo em execução penal, o agravante não se insurgiu especificamente quanto à pena de multa, limitando-se a questionar a extinção de punibilidade do agravado, por indulto, no que pertine às penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade. Assim, houve trânsito em julgado da decisão no que se refere à concessão de indulto relacionado à pena de multa. 



    4. O Juiz de Primeira Instância, na decisão ora agravada, entendeu que o cumprimento de 66% (sessenta e seis por cento) da pena de prestação de serviços à comunidade pelo agravado, inobstante não tenha sido pago qualquer valor referente à pena de prestação pecuniária, corresponderia ao cumprimento de 33% (trinta e três por cento) das penas totais impostas, ultrapassando a fração de 1/3 (um terço) exigida no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, e ensejando, destarte, a concessão de indulto e a declaração de extinção de punibilidade. Porém, o apenado deve ter cumprido a fração exigida no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 no tocante a cada uma das penas restritivas de direitos substitutivas, consideradas isoladamente. 



    5. O indulto e a comutação, embora relacionados à liberdade individual, são instrumentos de política criminal decorrentes de ato discricionário do Presidente da República, não consubstanciando assim um direito subjetivo do condenado. O art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988 prevê a competência privativa do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas. Assim, não é admitida interpretação ampliativa ou mais favorável ao apenado (princípio favor rei), devendo o indulto e a comutação ser implementados, pelo juiz da execução, nos exatos termos em que foram expressamente concedidos. O indulto e a comutação são institutos que limitam o poder punitivo do Estado. Portanto, suas hipóteses de aplicação devem ser expressamente previstas em lei, não sendo possível ao julgador ampliar o alcance do indulto e da comutação sob o fundamento de conferir máxima efetividade a direitos fundamentais. O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874 pelo Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que compete privativamente ao Presidente da República fixar os requisitos e estabelecer a extensão do indulto e da comutação, afastada a possibilidade de interpretação ampliativa pelo intérprete/operador do direito no caso concreto, em consonância com o Princípio da Separação dos Poderes. 



    6. O art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, remete expressamente ao art. 44 do Código Penal, que dispõe sobre a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. E o art. 44, caput, do Código Penal, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, prevê de forma literal que as penas restritivas de direito são autônomas. Tanto é assim que, caso haja descumprimento injustificado de qualquer uma das penas aplicadas em substituição, a pena restritiva de direitos descumprida se converte em pena privativa de liberdade, independentemente do adimplemento ou não da outra pena, consoante o § 4º do art. 44 do Código Penal. Portanto, em razão da natureza autônoma das penas restritivas de direitos, a interpretação correta a ser dada ao art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 deve ser a de conceder o indulto ao apenado tão-somente se houver o cumprimento da fração exigida no que pertine a cada uma das penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, consideradas de forma isolada, e não conjunta, como feito pelo Juízo a quo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Os julgados de nossas duas cortes superiores são relacionados a outros decretos que concederam indulto, diversos do Decreto nº 11.846/2023. Todavia, o fundamento para a não concessão da benesse aos apenados é o de autonomia das penas restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal. Assim, são plenamente aplicáveis ao caso concreto, para que o cumprimento dos requisitos objetivos para a concessão de indulto seja aferido quanto a cada uma das penas restritivas de direitos substitutivas, consideradas isoladamente, e não de forma conjunta. 



    8. A tese do agravante não implica violação ao princípio da estrita legalidade penal. É que limitar a concessão do indulto aos apenados que já tenham cumprido a fração exigida de todas as penas restritivas de direito substitutivas, hipótese na qual o agravado não se enquadra, significa interpretar literalmente o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023. E o princípio da legalidade penal tem por objetivo obstar a punição por crimes não previstos expressamente em lei, não guardando qualquer pertinência com a concessão de indulto com esteio em decreto presidencial, objeto da decisão ora agravada. 



    IV. Dispositivo: 



    10. Reforma da decisão agravada (salvo no que diz respeito à extinção de punibilidade quanto à pena de multa). Agravo em execução penal provido” (fls. 7-8, e-doc. 49).



     Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 74).



     2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XII do art. 84 da Constituição da República.



     Asseverou que “o acórdão recorrido, ao dar interpretação restritiva ao Decreto nº 11.846/2023, exigindo que o cumprimento da fração de 1/3 seja verificado em relação a cada uma das penas restritivas de direitos isoladamente, quando o texto do decreto utiliza a expressão ‘um terço da pena’ no singular, invadiu a esfera de competência privativa do Presidente da República, em clara violação ao princípio da separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 83).



     Argumentou que “o acórdão recorrido também violou o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, ao realizar interpretação restritiva do decreto presidencial de indulto, criando requisitos não previstos no ato normativo” (fl. 7, e-doc. 83).



     Estes os pedidos:



    “(...) requer-se: 



    a) o recebimento e regular processamento do presente Recurso Extraordinário; 



    b) o reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada; 



    c) a remessa ao Supremo Tribunal Federal, para que, conhecendo-o, dê-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do recorrente quanto às penas restritivas de direitos, em virtude do indulto concedido pelo art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023” (fl. 9, e-doc. 83)



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 98).



    No agravo, o agravante sustenta que “a violação ao art. 84, XII, da Constituição Federal é direta e imediata, configurando-se quando o Poder Judiciário, sob o pretexto de interpretar decreto presidencial, na verdade restringe indevidamente a abrangência do benefício estabelecido pelo Presidente da República no exercício de sua competência constitucional exclusiva” (fl. 3, e-doc. 105).



     Estes os pedidos:



    “(...) requer-se (...): 



    a) O conhecimento e provimento do presente Agravo, reconhecendo o equívoco da decisão agravada; 



    b) A reforma da decisão agravada para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, reconhecendo a violação direta ao art. 84, XII, da Constituição Federal; 



    c) A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do mérito do Recurso Extraordinário, com o consequente reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional” (fl. 9, e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, com o restabelecendo da decisão de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade do agravante quanto às penas restritivas de direitos, em razão do indulto concedido pelo art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023.



    6. Consta dos autos eletrônicos que o Ministério Público Federal interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5020781-55.2024.4.02.5001 contra decisão do juízo da Segunda Vara Federal Criminal de Vitória/ES, “que declarou extinta a punibilidade de ANTÔNIO LUIZ BATISTA BRITO, quanto às penas de multa e restritivas de direitos (estas aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade), relacionadas à condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0002365-76.2014.4.02.5001, em virtude da concessão de indulto, nos termos do art. 2º, X e XII, do Decreto nº 11.846/2023” (fl. 1, e-doc. 49).



    Em 29.1.2025, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Federal, para determinar o prosseguimento da execução das penas restritivas de direito em detrimento do agravante. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Assiste razão a ANTÔNIO quando afirma, preliminarmente, que houve trânsito em julgado da decisão de declaração da extinção de punibilidade no que se refere à pena de multa, imposta nos autos da Ação Penal nº 0002365-76.2014.4.02.5001. (...)



      Nas razões recursais relativas ao agravo em execução penal (evento 1 dos autos originários, REC2, fls. 355-363), o Ministério Público Federal não se insurgiu especificamente quanto à pena de multa, limitando-se a questionar a extinção de punibilidade de ANTÔNIO, por indulto, no que pertine às penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade.



    Assim, houve trânsito em julgado da decisão no que se refere à concessão de indulto relacionado à pena de multa imposta nos autos da Ação Penal nº 0002365-76.2014.4.02.5001.



    No que toca ao mérito, o Parquet Federal alega que ANTÔNIO não tem direito à concessão de indulto, com fulcro no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, quanto às penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, aplicadas em substituição à pena de privativa de liberdade que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0002365-76.2014.4.02.5001. (...)



    O art. 2º, caput e inciso XII, do Decreto nº 11.846/2023, dispõe: 



    ‘Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: (...) 



    XII – condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; (...)’



    O Magistrado de Primeiro Grau, na decisão ora agravada, entendeu que o cumprimento de 66% (sessenta e seis por cento) da pena de prestação de serviços à comunidade por ANTÔNIO, não obstante não tenha sido pago qualquer valor referente à pena de prestação pecuniária, corresponderia ao cumprimento de 33% (trinta e três por cento) das penas totais impostas, ultrapassando a fração de 1/3 (um terço) exigida no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, e ensejando, destarte, a concessão de indulto e a declaração de extinção de punibilidade.



    Todavia, tem razão o Ministério Público Federal, como recorrente, quando afirma que, para fazer jus ao indulto, o apenado deve ter cumprido a fração exigida no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 no tocante a cada uma das penas restritivas de direitos substitutivas, consideradas isoladamente [no caso de ANTÔNIO, 1/3 (um terço), pois não é reincidente]. (...)



    O art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988 prevê a competência privativa do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas. Assim, diversamente do pretendido pela defesa, não é admitida interpretação ampliativa ou mais favorável ao apenado (princípio favor rei), devendo o indulto e a comutação ser implementados, pelo juiz da execução, nos exatos termos em que foram expressamente concedidos.



    Ademais, o indulto e a comutação são institutos que limitam o poder punitivo do Estado. Portanto, suas hipóteses de aplicação devem ser expressamente previstas em lei, não sendo possível ao julgador ampliar o alcance do indulto e da comutação sob o fundamento de conferir máxima efetividade a direitos fundamentais.



    O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.874 pelo Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que compete privativamente ao Presidente da República fixar os requisitos e estabelecer a extensão do indulto e da comutação, afastada a possibilidade de interpretação ampliativa pelo intérprete/operador do direito no caso concreto, em consonância com o Princípio da Separação dos Poderes. (...)



    Ocorre que o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, remete expressamente ao art. 44 do Código Penal, que dispõe sobre a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.



    E o art. 44, caput, do Código Penal, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, prevê de forma literal que as penas restritivas de direito são autônomas. Tanto é assim que, caso haja descumprimento injustificado de qualquer uma das penas aplicadas em substituição, a pena restritiva de direitos descumprida se converte em pena privativa de liberdade, independentemente do adimplemento ou não da outra pena, consoante o § 4º do art. 44 do Código Penal.



    Portanto, em razão da natureza autônoma das penas restritivas de direitos, tenho que a interpretação correta a ser dada ao art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 deve ser a de conceder o indulto ao apenado tão somente se houver o cumprimento da fração exigida no que pertine a cada uma das penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, consideradas de forma isolada, e não conjunta, como feito pelo Juízo a quo. (...)



    Por fim, não assiste razão a defesa ao aduzir que a tese do agravante implica violação ao princípio da estrita legalidade penal. É que, no caso, limitar a concessão do indulto aos apenados que já tenham cumprido a fração exigida de todas as penas restritivas de direito substitutivas, hipótese na qual ANTÔNIO não se enquadra, significa interpretar literalmente o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023. E o princípio da legalidade penal tem por objetivo obstar a punição por crimes não previstos expressamente em lei, não guardando qualquer pertinência com a concessão de indulto com esteio em decreto presidencial, objeto da decisão ora agravada“ (fls. 3-6, e-doc. 49).



    7. Consta do acórdão recorrido que o agravante não cumpriu “a fração exigida no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023 no tocante a cada uma das penas restritivas de direitos substitutivas, consideradas isoladamente” (fl. 4, e-doc. 49), e que “o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, remete expressamente ao art. 44 do Código Penal, que dispõe sobre a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. E o art. 44, caput, do Código Penal, que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade, prevê de forma literal que as penas restritivas de direito são autônomas” (fl. 5, e-doc. 49).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem de que o agravante não cumpriu os requisitos exigidos pelo inc. XII do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 11.846/2023 e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.456.099-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.353.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    8. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Nos termos do inc. XII do art. 2º do Decreto n. 11.846/2023, “concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes (...) condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes”.



    O caput do art. 44 do Código Penal estabelece que “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade”.



    Nesse caso, a aferição do cumprimento de um terço da pena deve ser realizada individualmente, com relação a cada uma das penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade. Isso porque, dada a natureza autônoma das penas restritivas de direitos, o cumprimento do requisito em relação a uma delas não alcança as demais, que remanescem incólumes, impedindo a concessão do indulto. 



    Na espécie vertente, o agravante foi condenado, como incurso no art. 304 do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: a) prestação de serviços à comunidade e b) prestação pecuniária. Todavia, consta do acórdão que o agravante apenas preencheu o requisito de cumprimento de um terço da pena de (a) prestação de serviços à comunidade. Deixou ele de pagar qualquer valor relativo à pena de (b) prestação pecuniária.



    Portanto, o requisito de cumprimento de um terço de todas as penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade não foi atendido, o que afasta a concessão do benefício do indulto.



    Em caso análogo, no qual analisado o mesmo dispositivo do Decreto n. 11.846/2023, o Ministro Cristiano Zanin concluiu de forma semelhante, ao decidir que, “havendo a substituição da pena privativa de liberdade por mais de uma pena restritiva de direitos, elas deverão ser cumpridas autonomamente. O art. 2º, XII, do Decreto 11.846/2023, refere-se à pena restritiva de direitos, no singular. E, no caso, o paciente teve a pena privativa de liberdade ‘[...] substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa substitutiva’ (doc. 41, p. 2 – grifei), mas, não cumpriu ‘[...] 1/3 da pena relativa à prestação de serviços à comunidade [...]’ (doc. 41, p. 2 – grifei), requisito objetivo para a concessão do indulto em questão” (RHC n. 256.359, DJe 19.5.2025).



    No mesmo sentido, cito, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 164.451, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.12.2018; e Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.146, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.5.2018. 



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora